Tribunal: CARF
Processo: 10680.722091/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.722091/2011-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.304 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2021
Recorrente
ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUARIOS DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
MG
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
TOMADOR DE SERVIÇOS DE COOPERATIVA DE TRABALHO
O inciso IV do artigo 22 da Lei 8.212/91, sendo declarado Inconstitucional
pelo STF a título de repercussão geral, não tem mais porque ser observado nas
decisões deste Conselho nas matérias relacionadas.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
de repercussão geral, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Thiago Buschinelli
Sorrentino (suplente convocado) e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 02-36.627 -
6a Turma da DRJ/BHE, fls. 297 a 302.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.722091/2011-41
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.304 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722091/2011-41

Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
Trata-se de autos de infração (AI) lavrados contra a ASSOCIAÇÃO DOS
SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MG, formalizados nos seguintes
créditos tributários:
AI 37.319.394-7: Contribuições previdenciárias destinadas à Seguridade Social relativas
a pagamentos a contribuintes individuais e a Cooperativas de Trabalho;
AI 37.319.395-5: Contribuições previdenciárias destinadas à Seguridade Social, parte
segurados, relativas a pagamentos a contribuintes individuais;
AI 37.319.396-3: Multa por a empresa ter deixado de informar em suas GFIP’s os
pagamentos a contribuintes individuais e a Cooperativas de Trabalho:
AI 37.319.397-1: Multa por a empresa ter deixado de incluir em suas folhas de
pagamento os valores pagos a contribuintes individuais:
AI 37.319.398-0: Multa por a empresa ter deixado de arrecadar, mediante desconto, as
contribuições dos contribuintes individuais.
Os autos de inflação, acima indicados, em razão de possuírem os mesmos elementos de
prova, foram objeto de um único processo administrativo, em conformidade com o § 1o
do artigo 9o do Decreto n° 70.235. de 6 de março de 1972.
Na aplicação da multa, observou-se a mais benéfica, nos termos da alínea "c" do inciso
II do artigo 106 do Código Tributário Nacional - CTN (Lei n° 5.172. de 25 de outubro
de 1966), em razão da edição da Lei n° 11.941, de 27 de maio de 2009. sendo aplicada,
para as obrigações principais, e nas competências de 01/2008 a 11/2008. o percentual de
24% (vinte quatro por cento).
Na competência 12/2008. foi aplicada a multa de ofício de 75% (setenta e cinco por
cento), prevista no inciso I do artigo 44 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Foi emitida Representação Fiscal para Fins Penais tendo em vista, em tese, o crime de
sonegação fiscal.
A autuada apresentou os seguintes argumentos de impugnação, em síntese:
Inicialmente, esclarece que não pretende discutir a exigibilidade do crédito tributário
consubstanciado nos autos de infração n° 37.319.396-3, 37.319.397-1, 37.319.395-5 e
37.319.398-0, para os quais, inclusive, solicitou o parcelamento do crédito apurado a
fim de efetuar o recolhimento integral das respectivas importâncias.
Então, a impugnação restringe ao auto de infração AI n° 37.319.394-7, que trata da
cobrança das contribuições previstas no art. 22, inciso m. da Lei n° 8.212, de 1991, e no
art. 22, inciso IV, da mesma Lei.
Diz que a atuação não deve prosperar, pois o fato gerador da contribuição prevista no
art. 22, inciso IV, da Lei n° 8.212, de 1991. não ocorreu, e que se trata de exigência
fiuidada em norma inconstitucional, que certamente será expurgada do ordenamento
jurídico.
Sucessivamente, requer a redução da multa de mora ao patamar de 20% em observância
ao ait. 35 da Lei n° 8.212, de 1991. com a redação dada pela Lei n° 11.941, de 2009. c/c
o art. 61, § 2o, da Lei n° 9.430. de 1996.
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.304 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722091/2011-41

Para respaldar a fala acima, comenta que a SERJUS é uma associação de representação
de classe que. dentre outros objetivos, busca a promoção, direta ou através de
convênios, de assistência médica, hospitalar e odontológica em favor de seus associados
e dependentes, segundo seu Estatuto Social (DOC. 01).
A Associação disponibiliza a seus membros a possibilidade de contratação de plano de
saúde UNIMED, valendo-se de descontos e benefícios especiais.
Nessa perspectiva, a Associação SERJUS atua como intermediária entre a UNIMED
Cooperativa de Trabalho e o associado, que seria o cliente interessado na aquisição de
plano de saúde daquela Cooperativa.
Conforme o DOC. 03, a Associação formalizou contrato coletivo junto à UNIMED para
seus associados, de forma livre, individual e espontâneo, sendo que estes é que vão
custear o serviço, pessoal e integralmente, para se beneficiarem do plano de saúde.
Diferente de empresas que pagam o plano de saúde em decorrência da relação de
trabalho, a Associação não custeia o benefício para seus associados, mas apenas atua
para obter vantagens especiais que a contratação individual não seria capaz de alcançar.
Apenas 327 associados, de um total de 963. aderiram ao plano de saúde UNIMED
(DOC. 04). o que demonstra que o plano não foi ofertado pela impugnante, ainda que
parcialmente.
Através de documentos (DOC. 05 e 06). procura esclarecer que a SERJUS é mera
intermediária da relação entre a UNIMED e os associados, não sendo beneficiária do
serviço de saúde e não se enquadrando como sujeito passivo da contribuição
previdenciária, mas apenas assumindo o repasse único dos valores devidos pelos
associados.
O DOC. 05 corresponde a termo de adesão no qual o associado assume total
responsabilidade pelo pagamento, e o DOC. 06 a boleto bancário em desfavor de cada
associado beneficiário do plano constando como cedente a SERJUS.
Conclui que o fato gerador não ocorreu, uma vez que os pagamentos feitos à
Cooperativa correspondem ao repasse dos valores pagos por cada associado pelos
serviços da UNIMED, ao passo que a Constituição e a Lei fazem menção a serviços
prestados ao próprio pagador.
Reporta à alínea "a" do inciso I do artigo 195 da Constituição Federal de 1988. ao inciso
IV do artigo 22 da Lei n° 8.212, de 1991. bem como à jurisprudência do STJ cujo
entendimento é de que a contribuição previdenciária apenas incide sobre os valores
pagos a cooperativas de trabalho se tais serviços forem prestados à fonte pagadora.
Firma, com fundamento em jurisprudência, pela impossibilidade de ser enquadrada
como tomadora do serviço, porquanto somente as pessoas que aderem aos planos de
saúde ou as empresas que contratam assistência médica a seus empregados e oferecem o
plano de saúde como salário indireto é que poderiam ser.
Ultrapassada a questão da inocorrência do fato gerador, diz que a referida contribuição
estaria fundada em norma inconstitucional, pois não incide sobre a relação de emprego,
tampouco sobre a folha de salários ou sobre o lucro.
Além disso, o artigo 195, inciso I, da Constituição, só autoriza a tributação de valores
pagos ou creditados a pessoas físicas, e o artigo 22, inciso IV. da Lei n° 8.212, de 1991.
prevê a tributação de valores pagos a pessoas jurídicas, tratando-se, pois. em novo
tributo a exigir a instituição por lei complementar, a teor do artigo 195. § 4o, da
Constituição.
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.304 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722091/2011-41

Na situação, a contribuição incide sobre o faturamento das cooperativas de trabalho,
havendo assim bis in idem na medida em que é a mesma hipótese de incidência da
COFINS.
Ressalta que em breve o STF haverá de se posicionar favoravelmente ao
reconhecimento de inconstitucionalidade da norma.
Requer, ainda, e com base no aitigo 106. inciso II. do Código Tributário Nacional -
CTN. que trata de alteração mais benéfica ao contribuinte, a redução da multa de mora
ao patamar de 20% em observância ao art. 35 da Lei n° 8.212. de 1991, com a redação
dada pela Lei n° 11.941. de 2009, c/c o art. 61, § 2o. da Lei n° 9.430, de 1996.
Pelo exposto, pede a extinção do crédito tributário, ou. sucessivamente, a redução da
multa de mora aplicada ao patamar de 20% (vinte por cento), bem como que sejam
baixados os autos de infração Ais 37.319.396-3. 37.319.397-1 e 37.319.398-0. que estão
pagos, e a suspensão do AI 37.319.395-5 em razão do parcelamento (art. 151. inciso VI.
do CTN).
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
TOMADOR DE SERVIÇOS DE COOPERATIVAS DE TRABALHO.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A pessoa jurídica tomadora de serviços é o sujeito passivo da contribuição
previdenciária sobre os serviços prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho.
Tratando de auto de infração, a multa aplicada é a de ofício, e não a de mora
por atraso no recolhimento de contribuições já informadas em GFIP.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pela contribuinte às
fls. 310 a 319, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Em 06 de maio de 2014, em complemento ao recurso apresentado, a contribuinte,
às fls. 324 a 325, apresentou uma decisão do STF que segundo o mesmo, consideraria
inconstitucional o inciso IV, do artigo 22 da lei 8.212/91, conforme os trechos da referida
complementação, a seguir transcritos:
6. Recentemente, em 23.04.2014, o Plenário do Supremo Tribunal de Federal, em sede
de recurso extraordinário, cuja repercussão geral foi reconhecida, n° 595.838, decidiu
pela inconstitucionalidade do art. 22, inc. IV da Lei n° 8.212/19911 (doc. n° 01),
fundamento legal da autuação ora combatida.
7. Conforme entendimento do Tribunal, ao transferir o recolhimento da cooperativa para
o prestador de serviço, a União extrapolou as regras constitucionais referentes ao
financiamento da seguridade social.
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.304 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722091/2011-41

8. Segundo o relator do recurso, ministro Dias Toffoli, com a instituição da nova norma
tributária, o legislador transferiu sujeição passiva da tributação da cooperativa para as
empresas tomadoras de serviço, desconsiderando a personalidade da cooperativa.
9. Para o ministro Relator, a tributação extrapola a base econômica fixada pelo artigo
195, inc. I, alínea "a", da CR/88, que prevê a incidência da contribuição previdenciária
sobre a folha de salários. Também viola o princípio da capacidade contributiva e
representa uma nova forma de custeio da seguridade, a qual só poderia ser instituída por
lei complementar.
10. Pelo exposto, pede seja conhecido e provido o presente recurso voluntário para que
seja reformado o acórdão n° 02-36.627 da 6a Turma da DRJ/BHE, e seja extinto o
crédito tributário consubstanciado no PTA n° 10680.722091/2011-41 (DEBCAD n°
37.319.394-7), diante da declaração de inconstitucionalidade do art. 22°, inc. IV da Lei
n° 8.212/1991.
Em 21 de julho de 2015, o recorrente solicita anexação aos autos do Parecer
PGFN no 174/2015 e do ADI na 05/2015, da então Secretaria da Receita Federal, que
corroborariam com a sua solicitação de cancelamento da autuação e da decisão recorrida.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Observo, de logo, que o cerne da lide trata de obrigação acessória relacionada à
cobrança de contribuições previdenciárias com base no inciso IV, do artigo 22 da Lei 8.212/91.
Em seu recurso voluntário, a RECORRENTE alega, em suma, a
inconstitucionalidade do referido enquadramento legal, pois o Plenário do Supremo Tribunal de
Federal, em sede de recurso extraordinário, n° 595.838, cuja repercussão geral foi reconhecida,
decidiu pela inconstitucionalidade do art. 22, inc. IV da Lei n° 8.212/1991.
De fato, como bem demonstrou o recorrente, foi certificado o trânsito em julgado
da mencionada questão objeto do RE 595.838/SP,
Deste modo, o dispositivo legal previsto no inciso IV, do artigo 22 da Lei
8.212/91 goza de declaração de inconstitucionalidade proferido a título de repercussão geral pelo
STF, não podendo mais ser aplicado por esta Corte entendimento diverso, nos termos do art. 62
do Anexo II do RICARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.304 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722091/2011-41

II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016).
Portanto, considerando que a autuação diz respeito à obrigação acessória
relacionada apenas à matéria objeto de julgamento definitivo pelo STF, com declaração de
inconstitucionalidade, não tem porque a mesma e a respectiva decisão ora recorrida serem
mantidas.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo o que o consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer do recurso voluntário,
para DAR-LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital